Tribunal: TJDFT
Processo: 0734472-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734472-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SIDNEY DA SILVA PATRICIO REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por SIDNEY DA SILVA PATRÍCIO contra o DISTRITO FEDERAL, em que se pretende a rescisão de acórdão proferido pelo Conselho Especial, por meio do qual o colegiado declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão “e as infrações disciplinares conexas”, contida no art. 3o da Lei Federal no 12.191/2010. O autor, inicialmente, expõe os fatos que entende pertinentes à compreensão da controvérsia. Explica que é ex-militar, tendo exercido a Graduação de Cabo da Polícia Militar do Distrito Federal. Durante sua carreira na corporação, afirma que desempenhou as atribuições dentro dos limites da legalidade, com dedicação ao serviço público e histórico funcional que refletia mérito e disciplina. No entanto, destaca, foi surpreendido com a instauração de Conselho de Disciplina, que culminou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. Aduz que essa medida teve como base decisão administrativa proferida por Conselho de Disciplina, relacionada a fatos ocorridos em contexto de mobilização reivindicatória por melhores condições de trabalho e remuneração. Passa a sustentar que o referido ato administrativo (no caso, a instauração do conselho) está motivado em determinados fatos, de tal modo que sua validade depende da existência e da veracidade desses fatos. Argumenta que, se o motivo desaparece (anistia, prescrição, inexistência), o ato fica sem fundamento. Acrescenta que, se o fato motivador da instauração do Conselho de Disciplina (ou de uma apuração disciplinar mais ampla) foi posteriormente anistiado, ele perde a eficácia jurídica como fundamento do processo. Afirma que teria sido esse o caso dos autos. Alega que as Leis 12.191/2010, 12.505/2011 e 13.293/2016 anistiaram os militares do Distrito Federal e agentes que tenham sido punidos ou excluídos em razão da participação em movimentos reivindicatórios no período em questão. Pontua que, desde a edição dos diplomas legais mencionados, o autor tem buscado, por vias administrativas e judiciais, o restabelecimento de seus direitos funcionais. Assegura que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação a norma jurídica (art. 966, inciso V, CPC) ao admitir a subsistência de ato administrativo (Conselho de Disciplina) instaurado com base em fato juridicamente extinto pela anistia. Além disso, a decisão impugnada teria sido proferida com base em fato juridicamente inexistente, a atrair a hipótese de cabimento do art. 966, inciso VIII, §1o, do CPC. Enfatiza que a anistia abrangeu tanto a condenação penal militar quanto os efeitos administrativos. O autor explicita que, no julgamento que ora se pretende a rescisão, o colegiado reconheceu a constitucionalidade formal da Lei no 12.191/2010, afastando qualquer vício quanto à competência da União para conceder anistia penal a militares estaduais. Apesar desse entendimento, ainda segundo o autor, o colegiado negou provimento ao pedido do impetrante, sob o fundamento de que a anistia não teria como efeito automático a reintegração funcional nem a revogação do ato administrativo que determinou a sua exclusão, o qual permaneceu íntegro. Assevera que o erro de fato é manifesto e não depende de dilação probatória para ser aferido: basta a leitura da motivação administrativa e da portaria de anistia, aliada à ausência de apuração disciplinar autônoma, para concluir que a sanção aplicada perdeu seu fundamento de validade. Com base nesses argumentos, em síntese, o autor deduziu os seguintes pedidos: (...) Diante de todo o exposto, preenchidos os requisitos legais do art. 966 e seguintes do Código de Processo Civil, requer o autor: 1. O recebimento e processamento da presente Ação Rescisória, por estar amparada nos incisos V e §1o do art. 966 do CPC, diante da violação manifesta de norma jurídica e do erro de fato verificável a partir do exame dos próprios autos, sem controvérsia judicial anterior sobre o fato; 2. A concessão de tutela provisória de urgência (se for o caso), nos termos do art. 300 do CPC, para suspender os efeitos da decisão administrativa de exclusão, garantindo a imediata reintegração do autor à Polícia Militar do Distrito Federal, na condição em que se encontrava ou teria alcançado, até o julgamento definitivo da presente ação; 3. Ao final, o julgamento TOTALMENTE PROCEDENTE da presente Ação Rescisória, para o fim de: a) Rescindir a decisão proferida no acórdão no 1266820, transitado em julgado em 08/09/2020, no bojo do processo no 0007826-81.2018.8.07.0000, do Conselho Especial do TJDFT; b) Reconhecer a nulidade do ato administrativo de exclusão do autor, com fundamento na Teoria do Motivo Determinante, o ato administrativo (no caso, a instauração do conselho) está motivada em determinados fatos, e sua validade dependia da existência e da veracidade desses fatos que desapareceram por anistia, ficando o ato sem fundamento, determinando-se sua reintegração às fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal; c) Reconhecer o direito à progressão funcional do autor, com os efeitos jurídicos e financeiros correspondentes ao posto que teria alcançado, considerando seu tempo de serviço, interstícios e critérios legais, inclusive promoções por antiguidade e merecimento, até o posto de Capitão; d) Determinar o pagamento de todas as verbas remuneratórias retroativas devidas, desde a data da exclusão até a reintegração, incluindo soldos, gratificações, quinquênios, vantagens pessoais e reflexos, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos da legislação aplicável aos servidores públicos militares; e) Reconhecimento das promoções devidas, de acordo com o tempo de serviço, interstícios e critérios legais, até o posto de Capitão; f) Reconhecer o direito do autor à reserva remunerada com proventos correspondentes ao último posto de Capitão, com todos os efeitos financeiros retroativos, desde a data em que teria sido promovido, até a efetiva implantação dos proventos correspondentes; 4. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil; 5. A produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente prova documental complementar e, se necessário, prova pericial contábil para apuração dos valores devidos; (...) (id. 75238943 – p. 24 e 25) Comprovante de pagamento das custas iniciais (id. 75239709). Determinei a intimação do autor para prestar esclarecimentos sobre a hipótese de cabimento da via processual eleita, o interesse processual e o cumprimento do prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC (id. 75557609). Resposta do autor (id. 75867098). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ação rescisória, com extinção do feito sem julgamento do mérito (id. 76920507). É o relatório. DECIDO. A ação rescisória constitui instrumento processual autônomo, destinado a desconstituir os efeitos de uma sentença que já tenha transitado em julgado, em razão da existência de vício que a torne passível de anulação, nas estritas hipóteses previstas em lei. Em regra, o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (art. 975, CPC). Eis as hipóteses legais de rescisão de uma decisão de mérito transitada em julgado: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. (...) Na situação em tela, o autor pretende a rescisão de acórdão proferido pelo Conselho Especial em incidente de arguição de inconstitucionalidade. Para tanto alega ter havido violação à norma jurídica (art. 966, inciso V, CPC), no caso, em relação à Lei no 12.191/2010, e conclusão fundada em erro de fato (art. 966, inciso VIII, §1o, CPC), pois teria sido levado em consideração fato objeto de anistia. Cito a ementa do julgado rescindendo: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3o DA LEI FEDERAL No 12.191, DE 13/01/2010, NA PARTE EM QUE ABRANGE A ANISTIA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES PUNIDOS POR PARTICIPAR DE MOVIMENTOS REINVIDICATÓRIOS. COMPETÊNCIA MATERIAL EXCLUSIVA DA UNIÃO APENAS PARA CONCEDER ANISTIA DE CRIMES. ANISTIA QUANTO A INFRAÇÕES DISCIPLINARES DE SERVIDORES LOCAIS COMPETE AOS ESTADOS. PRINCÍPIO FEDERATIVO. AUTONOMIA DOS ESTADOS. OS MEMBROS DA POLÍCIA MILITAR SÃO MILITARES DO DISTRITO FEDERAL E SUBORDINAM-SE AO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGOS 42 E 144, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. ANISTIA A INFRAÇÕES DISCIPLINARES DE SERVIDOR PÚBLICO E MILITAR SUJEITA A INICIATIVA DE LEI RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ARTIGO 61, § 1o, INCISO II, ALÍNEAS ‘C’ E ‘F’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA. 1. O sistema de controle de constitucionalidade de normas adotado pela Constituição Federal de 1988 prevê a coexistência dos modelos concentrado e difuso. Sob pena de esvaziamento da previsão constitucional, a existência de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra norma cuja validade também é questionada no sistema incidental não impede o julgamento no controle difuso pelos Tribunais de Justiça, a menos que o Supremo Tribunal Federal determine expressamente a suspensão do andamento do incidente, conforme precedentes daquela Suprema Corte. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 104, firmou o entendimento de que a anistia a infrações disciplinares de servidores estaduais compreende-se na esfera de autonomia dos Estados, concluindo que, sob pena de afronta ao princípio federativo, apenas nos casos de anistia a crimes é que a competência exclusiva da União para conceder anistia se harmoniza com a sua competência privativa para legislar sobre direito penal. 3. Tal entendimento não se altera pela especificidade local decorrente da competência material exclusiva da União de organizar, manter e custear a polícia e o corpo de bombeiros militares do Distrito Federal, conforme artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, pois seus artigos 42 e 144, § 6o, estabelecem que os membros da polícia militar e do corpo de bombeiros militar são militares do Distrito Federal e que guardam subordinação ao Governador do Distrito Federal, razão pela qual a anistia das penalidades disciplinares de seus militares compete a esse ente, sob pena de violação ao princípio federativo, por invasão da esfera de autonomia dos entes da federação. Compreende-se, portanto, na esfera de autonomia do Distrito Federal a competência para anistiar infrações disciplinares de seus policiais militares, de modo que a Lei Federal no 12.191/2010, ao estender a anistia às “infrações disciplinares conexas”, afigura-se inconstitucional por afronta ao princípio federativo. 4. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento, em sede de controle de abstrato de normas, de que, em matéria de anistia a penalidades disciplinares aplicadas a servidor público, a iniciativa para legislar é reservada ao Chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 61, § 1o, inciso II, alínea ‘c’, da Constituição Federal. 5. Ao incluir no âmbito da anistia concedida aos policiais militares “as infrações disciplinares conexas”, a Lei Federal no 12.191/2010, de iniciativa parlamentar, é, quanto ao ponto, inconstitucional por vício de iniciativa, em razão de cuidar de matéria atinente a servidores públicos e militares, cuja iniciativa de lei é privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 61, § 1o, inciso II, alíneas ‘c’ e ‘f’, da Constituição Federal, aplicável por simetria aos Estados e ao Distrito Federal. 6. Arguição de inconstitucionalidade acolhida para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão “e as infrações disciplinares conexas” contida no artigo 3o da Lei Federal no 12.191/2010. (Acórdão 1266820, 0007826-81.2018.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 21/07/2020, publicado no DJe: 06/08/2020.) (grifo nosso) O supramencionado acórdão transitou em julgado no dia 08/09/2020 (id. 75239567). De início é fácil perceber que o autor não observou o prazo decadencial de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, nos termos do que determina o art. 975, CPC. Em atenção ao art. 10 do CPC, intimado a se manifestar sobre esse ponto, o autor alegou que o prazo decadencial foi suspenso por força da Lei no 14.010/2020, o que teria prorrogado o termo final de ajuizamento da ação rescisória. A Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020, dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), e, ao que importa ao caso em análise, considerou impedidos ou suspensos os prazos prescricionais e decadenciais no período de 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020. Considerando o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorrido em 08/09/2020, a suspensão levada a efeito por força de lei no período de 12/06/2020 a 30/10/2020, e o ajuizamento da presente ação rescisória somente no dia 19/08/2025, é evidente que o prazo decadencial de 2 (dois) anos foi em muito extrapolado. Não bastasse a intempestividade do ajuizamento da ação rescisória, o que, por si só, já implicaria o indeferimento da petição inicial por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, certo é que a via processual escolhida pelo autor não se presta a discutir a decisão proferida em incidente de arguição de inconstitucionalidade. Convém rememorar que o autor ajuizou ação ordinária em face do Distrito Federal, em 13/01/2015, com a finalidade, em resumo, de ser reintegrado às fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, com todos os efeitos daí decorrentes, a serem contados desde o seu desligamento. O pleito foi amparado na Lei Federal no 12.191/2010, que teria anistiado policiais e bombeiros militares punidos por participar de movimentos reivindicatórios (id. 75239566 – p. 6 a 16). Após regular trâmite processual, sobreveio sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar a reintegração do autor no posto de terceiro sargento, com efeitos financeiros a partir da data da efetiva reintegração (id. 75239567 – p. 20). Além da remessa necessária, tanto o autor quanto o Distrito Federal interpuseram recursos de apelação contra a sentença: o primeiro buscava que os efeitos financeiros retroagissem à data da exclusão, e que a reintegração se desse como capitão, e não como terceiro sargento (id. 75239567 – p. 37 a 48); o ente distrital, por sua vez, sustentou, em síntese, que a sentença não abordou questão levantada pelo autor e rebatida pelo réu, se a lei Federal no 12.191/2010 teria contemplado, além da anistia penal, a anistia administrativa (id. 75239567 – p. 50 a 62). Ao compulsar os autos da ação ordinária mencionada, observo que, num primeiro momento, o relator das apelações e da remessa necessária, o eminente Desembargador Sérgio Rocha (4a Turma Civil), chegou a apresentar voto no sentido de negar provimento às insurgências, mantendo inalterada a sentença (id. 13369172 – p. 7 a 15, processo no 0007826-81.2018.8.07.0000). Entretanto, após o voto do relator, e da questão de ordem levantada pelo eminente Desembargador James Eduardo, o colegiado entendeu por bem em abrir às partes a possibilidade de se manifestarem sobre a inconstitucionalidade mencionada pelo Distrito Federal. Em continuação ao julgamento, o relator refluiu do voto anteriormente proferido, e acolheu a arguição de inconstitucionalidade, votando pela remessa dos autos ao Conselho Especial, para sua apreciação, na forma do art. 949 e seguintes do Código de Processo Civil; ato contínuo, determinou a suspensão do julgamento dos recursos até a apreciação e decisão do incidente de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial (id. 13369172 – p. 23, processo no 0007826-81.2018.8.07.0000). Não há nos autos, entretanto, notícia de retomada e conclusão, pela 4a Turma Cível, do julgamento dos recursos de apelação e da remessa necessária após decisão proferida no incidente de arguição de inconstitucionalidade (controle difuso), pelo Conselho Especial. O acórdão objeto da presente ação rescisória, enfatizo, foi proferido em incidente de arguição de inconstitucionalidade, previsto nos artigos 948 a 950 do Código de Processo Civil, cuja finalidade é exclusivamente apreciar a constitucionalidade de norma jurídica aplicável ao caso concreto. Tal decisão, de natureza declaratória e incidental, não aprecia o mérito da causa principal, limitando-se a dirimir questão prejudicial de direito constitucional, razão pela qual não se trata de decisão rescindível, uma vez que não encerra o julgamento da lide nem substitui a sentença de mérito proferida no processo de origem. A propósito, cumpre destacar que existe vedação expressa de cabimento de ação rescisória contra decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo em ação direta ou em ação declaratória (art. 26 da Lei no 9.868/1999). É certo que o caso em apreço não trata de controle concentrado de constitucionalidade, mas sim de controle difuso; no entanto, ainda assim, o motivo da vedação legal de cabimento da ação rescisória no controle concentrado é de igual modo aplicável a situação em que se pretende rescindir decisão proferida em incidente de arguição de inconstitucionalidade. Perceba que, dos argumentos deduzidos pelo autor em sua petição inicial, toda a sua irresignação é voltada a questões de fato e de mérito relacionadas à causa principal, que, por óbvio, não foram enfrentadas pelo acórdão rescindendo, que se limitou a análise incidental do controle de constitucionalidade da norma prejudicial à discussão principal. A questão foi muito bem analisada pela douta Procuradoria de Justiça, que se manifestou nos seguintes termos, cujos argumentos, com a devida licença, são também incorporados ao presente voto: (...) Ou seja, o acórdão rescindendo apontado pelo autor limitou-se a examinar a constitucionalidade ou não, em tese, do artigo 3o da Lei Federal no 12.191/10, na parte em que abrange a anistia de infrações disciplinares de policiais e bombeiros militares punidos por participar de movimentos reivindicatórios, não adentrando em situações ou casos concretos, ou mesmo na forma de aplicação da norma, hipóteses que extrapolam os limites de uma arguição incidental de inconstitucionalidade, em que é vedada qualquer análise fática ou dilação probatória. (...) Em outras palavras, a análise da constitucionalidade da norma na via incidental serve apenas para resolver a questão jurídica prejudicial que surja no processo principal, não sendo um processo autônomo. Não é possível, dessa forma, desconstituir as decisões de mérito exaradas no âmbito do processo principal rescindindo-se o acórdão específico proferido no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Enfim, vê-se que a propositura intempestiva da presenta ação rescisória afronta, inequivocamente, tanto a legislação processual civil vigente, que não prevê tal hipótese, como o teor da Súmula 513 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que “A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, mas do órgão (câmaras, grupos ou turmas) que completa o julgamento do feito”. O próprio pedido feito pelo autor, ao requerer a sua reintegração “as fileiras da Polícia Miliar do Distrito Federal, com o restabelecimento de todos os direitos funcionais, remuneratórios e previdenciários”, demonstra a extravagância da decisão ora pretendida e o não cabimento da presente ação rescisória, por ausência de pressupostos básicos para o seu ajuizamento. (...) (id. 76920507) (grifo nosso) Diante desse cenário, seja pela patente intempestividade no ajuizamento da ação rescisória, seja pelo não cabimento do pedido voltado a desconstituir acórdão proferido em incidente de arguição de inconstitucionalidade (controle difuso), conclui-se pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como de interesse processual, na vertente interesse-adequação, uma vez que o meio processual escolhido não se mostra adequado ao fim pretendido. Com esses fundamentos, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora